Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de associação para o tráfico de drogas e de tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Paciente foragido. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.